Tribunal: TJDFT
Processo: 0747731-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. PROGRESSÃO DE REGIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 13.964/2019. FRAÇÃO DE 1/6 MAIS BENÉFICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A orientação das Cortes Superiores é no sentido de que a reincidência é condição pessoal que estende seus efeitos às demais execuções em curso.
2. No presente caso, o Magistrado singular, acertadamente, manteve a aplicação da fração de 1/6, conforme redação original do art. 112 da LEP, por ser mais benéfica que a de 20% estabelecida na atual redação do art. 112, II, da LEP, conferida pela Lei 13.964/2019, nas hipóteses de reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.